Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-05.2014.8.11.0030
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001897-05.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI - CPF: 451.018.259-72 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – PARTE QUE DESATENDEU A ORDEM DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA –
DOCUMENTO PARTICULAR COM ASSINATURA DOS CONTRATANTES E DE DUAS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CPC/1973, ART. 585, II
– REVISÃO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – EXCESSO DE CHUVA –
RISCO DA ATIVIDADE AGRICOLA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2.
O art. 585, II, do CPC/73 (atualmente, CPC/15, art. 784, III) qualifica como título executivo todo documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 3. O nível elevado de chuvas na região da lavoura (ausência ou excesso) não pode ser considerado acontecimento imprevisível ou anormal na agricultura, mas mero risco inerente à natureza do negócio, sendo incongruente suscitá-lo como evento imprevisto e causa à revisão ou rescisão contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001897-05.2014.8.11.0030 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0001897-05.2014.8.11.0030 - Código 46732), ajuizada pelo apelante contra AGRENCO DO BRASIL S.A. (sucedida pela MASSA FALIDA AGRENCO DO BRASIL S.A.), julgou o pedido improcedente, pois, segundo a MMª. juíza, não restou comprovado,
nos moldes do art. 478 do CC, evento extraordinário e imprevisível capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão ao caso, afinal, “
apesar de alegar perdas substanciais da lavoura do citado período, o embargante trouxe aos autos estudos e pesquisas generalizadas, que não refletem necessariamente o ocorrido em sua propriedade; lado outro, o feito executivo não tem por objetivo a execução do valor total do contrato de compra e venda, mas sim a execução do valor da multa pelo seu descumprimento, de modo que não há que se falar em excessiva oneração ao embargante ou extrema vantagem à embargada
”
(cf. Id. nº 65368464).

O apelante objeta dizendo que “
o contrato que aparelha a execução é de venda de safra futura, ou seja, nítido contrato aleatório e sintagmático, que, por sua própria natureza, não se constitui em título executivo, vez que está condicionado a fatos pendentes de prova, o que, por si só, afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do título
”, ou seja, mesmo sem ter pagado qualquer valor antecipadamente, a apelada vem cobrando o cumprimento da obrigação contratual, especificamente a multa e os honorários advocatícios avençados em caso de inadimplemento da obrigação principal.

Alega que “
apontou como motivo ensejador do descumprimento do contrato firmado a existência de fato alheio à sua vontade, demonstrando, inclusive, por meio de notícia de conhecimento público e notório a perda da safra de toda a região na qual tinha sua plantação à época
”, ressaltando, inclusive, “
que, na defesa, não houve a comprovação de fato modificativos por parte da apelada, o que tornou tal comprovação e alegação incontroversa
”, e que, “
no mais, caso pairasse dúvida
(...)
, deveria ter sido aberta a fase de instrução processual, momento no qual todos os questionamentos seriam amplamente sanados
”, de modo que, ao menos, se não acolhido de plano a sua objeção, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa.

Sustenta que é necessária a revisão do contrato, nos termos do que prevê o art. 478 do CC, “
para que seja dada solução à demanda de modo mais equânime e que outorgue melhor equilíbrio à balança da justiça
”, diante da

ocorrência de

“
substancial queda da produção de soja na propriedade rural do embargante provocada pela estiagem, somada as altas temperaturas e à contaminação pela ferrugem asiática
, (tendo sido)
comprovado pelos documentos coligidos ao processo, que apontam perdas no patamar 78,5%, tornando inexequível a obrigação de entrega de 180.000 kg pactuados
”; argumenta, nessa perspectiva, que “
a frustração na entrega do produto, quando muito, poderia ensejar a resolução contratual com a apuração das perdas e danos, nunca uma execução por quantia certa de todo o valor da quantia prometida de soja, ou, ainda, como posteriormente requerido, a aplicação de multa e a integralidade dos honorários advocatícios fixados no contrato firmado sem o adimplemento da respectiva contraprestação
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ausência de força executiva do contrato, seja decretada a extinção do feito; alternativamente, pede seja dada procedência ao pleito revisional, “
com a recomposição e manutenção da contratação para que o recorrente possa cumprir o objeto do contrato em data próxima (outra safra), entregando o equivalente do produto negociado pelo valor atual praticado no mercado
”, ou, no mínimo, que seja cassada a sentença, com a devolução dos autos à instância de origem para que possa produzir prova do direito alegado em Juízo (
cf. Id. nº 65368466).

A apelada ofertou as contrarrazões de Id. nº 65368469, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno do contrato de compra e venda de safra futura de soja, celebrado entre as partes em 10.10.2007, tendo por objeto a entrega de 180.000 kg de soja da safra 2007/2008 (cláusula 2.1), mediante ao pagamento de U$ 13,50 por saca de 60 kg (cláusula 6.1), a ser efetuado em “
até 72 horas
(após)
a efetiva entrega da quantidade total pactuado
” (cláusula 7.1), com previsão de que, em caso de inadimplemento, “
será devido pelo vendedor o pagamento de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor total do produto não entregue
” (cláusula 9.3) (cf. Id. nº 77317964 - pág. 39/46).

Nos termos da sentença apelada, a pretensão deduzida pelo vendedor/embargante/apelante nestes autos pode ser resumida da seguinte forma:

“Alega o embargante que o inadimplemento do contrato não pode ser resolvido em via executiva, vez que, apesar de não ter entregado o produto ali acordado, também não recebeu qualquer pagamento da embargada, de modo que a ação correta a ser proposta seria ação de perdas e danos eventualmente suportados pela exequente. Lado outro, requer a extinção da Ação de Execução sob a alegação de que o contrato que a fundamenta não caracteriza título executivo.

Alega, ainda, a perda da safra 2007/2008 ante a ocorrência de fatores climáticos e naturais alheios à sua vontade, requerendo, assim, a revisão do contrato de compra e venda nos termos do art. 478 do Código Civil. Por fim, alega ser exorbitante a cláusula contratual com previsão de 20% de honorários advocatícios sobre o valor total cobrado em juízo.”

Sobre a tese de carência de ação e nulidade da execução à falta de título executivo, a MMª. Juíza assim decidiu:

“I – DA VIA ELEITA

A ação proposta tinha por objetivo inicial a concessão de medida cautelar de sequestro que garantisse a entrega de 180.000 (cento e oitenta toneladas) de soja em grãos, acordada no contrato de compra e venda.

Ocorre que a medida cautelar de sequestro restou infrutífera nos autos. Ante isso, a ação fora convertida em Execução para Entrega de Coisa Incerta, a qual também restou infrutífera.

Por fim, desistindo da entrega dos citados grãos, a ora requerida pleiteou a conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta para uma Ação de Execução por Quantia Certa, visando a execução da multa contratual.

Assim, verifico que, não há falar em inadequação da via eleita, vez que o feito executivo proposto tem por único objeto a execução da multa contratual, sendo a Ação de Execução adequada ao resultado pretendido.

II – DO TÍTULO EXECUTIVO

Nos termos do art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é espécie de título executivo extrajudicial, assim como ocorre no presente caso.

Em que pese o contrato como um todo versar sobre a entrega futura de determinado bem, a ação executiva tem por único objetivo o recebimento da multa ali convencionada.

Assim, restam atendidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo que se falar em nulidade do título de crédito.”

O art. 585, II, do CPC/73 (atualmente, CPC/15, art. 784, III) disciplina como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, logo, formalmente, o contrato que aparelha a execução, cujo instrumento contém a assinatura de ambos os contraentes e de 2 testemunhas (cf. Id. nº 77317964 - pág. 46), sem dúvida alguma é documento idôneo a subsidiar a pretensão executiva.

A natureza do negócio jurídico em nada modifica essa conclusão, pois, conforme reconhece o próprio embargante/apelante, cuida-se de típico contrato aleatório,
emptio spei
(CC, art. 483), em que ele, na qualidade de vendedor, expressamente assumiu o risco pela inexistência dos bens, de nada vir a ser produzido naquela safra (CC, art. 485), e, como a embargada/apelada nada encontrou no curso da execução para entrega de coisa, remanesceu apenas o legítimo interesse de buscar o pagamento da multa contratual, pactuada justamente ante os riscos envolvidos na operação e para abranger situações como a vista nos autos, afinal, não se deve olvidar que, “
em suma, trata-se de um contrato cuja finalidade econômica é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como contrapeso um estreitamento das margens de lucro. Diante disso, ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato (livre flutuação do Dólar, transporte, seguro, qualidade dos grãos etc.), como aqueles derivados das condições da lavoura (excesso ou escassez de chuvas, pragas etc)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp nº 803.481/GO, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 01.08.2007).

Por falar nos riscos envolvidos no negócio, em relação à pretensa revisão contratual pela aplicação da teoria da imprevisão, a sentença rechaçou a tese sob os seguintes fundamentos:

“III – DA PERDA DA SAFRA E DA REVISÃO CONTRATUAL

Quanto à aplicação do disposto no art. 478 do Código Civil, com base em eventos extraordinários e imprevisíveis que, supostamente, ocasionaram a perda da safra objeto do contrato de compra e venda, tenho que não restaram comprovados tais argumentos.

Em primeiro plano, apesar de alegar perdas substanciais da lavoura do citado período, o embargante trouxe aos autos estudos e pesquisas generalizadas, que não refletem necessariamente o ocorrido em sua propriedade.

Lado outro, o feito executivo não tem por objetivo a execução do valor total do contrato de compra e venda, mas sim a execução do valor da multa pelo seu descumprimento, de modo que não há falar em excessiva oneração ao embargante ou extrema vantagem à embargada.”

Embora agora se queixe de que seria necessária a instauração de fase instrutória, ao ser intimado a especificar o interesse na produção de provas (cf. Id. nº 65368459), o embargante/apelante permaneceu silente, nada positivando nos autos, e, portanto, deixou precluir a oportunidade, não tendo nada a reclamar neste momento processual.

Com efeito, não há muito mais a ser acrescido a esse capitulo da sentença, mormente diante do lânguido desempenho probatório do embargante, que, de fato, como prova da superveniência de circunstância extraordinária, imprevisível e inevitável, grave a ponto de alterar radicalmente a base objetiva do contrato e, assim, resultar em onerosidade excessiva a um dos lados, instruiu os autos só com um estudo/parecer sobre “
perdas na colheita mecanizada da soja – safra 2007/2008
” (cf. Id. nº 65356097), que traçou um panorama geral da temática com base em dados colhidos do estado do Paraná, não tendo nenhuma ligação específica à situação do embargante; ademais, em reforço ao acima asseverado, questões relativas ao nível de chuvas na região (ausência ou excesso) não podem ser consideradas acontecimentos imprevisíveis ou anormais na agricultura,
sendo risco inerente à natureza do negócio, é até incongruente falar em imprevisão como causa a modificá-lo.

Recordo, nesse particular, o clássico precedente do eg. STJ versando sobre revisão de contrato de venda de safra futura e a ferrugem asiática:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. CONTRATO QUE TAMBÉM TRAZ BENEFÍCIO AO AGRICULTOR. FERRUGEM ASIÁTICA.DOENÇA QUE ACOMETE AS LAVOURAS DE SOJA DO BRASIL DESDE 2001, PASSÍVEL DE CONTROLE PELO AGRICULTOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. OSCILAÇÃO DE PREÇO DA "COMMODITY". PREVISIBILIDADE NO PANORAMA CONTRATUAL. 1. A prévia fixação de preço da soja em contrato de compra e venda futura, ainda que com emissão de cédula de produto rural, traz também benefícios ao agricultor, ficando a salvo de oscilações excessivas de preço, garantindo o lucro e resguardando-se, com considerável segurança, quanto ao cumprimento de despesas referentes aos custos de produção, investimentos ou financiamentos. 2. A "ferrugem asiática" na lavoura não é fato extraordinário e imprevisível, visto que, embora reduza a produtividade, é doença que atinge as plantações de soja no Brasil desde 2001, não havendo perspectiva de erradicação a médio prazo, mas sendo possível o seu controle pelo agricultor. Precedentes. 3. A resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever, não sendo suficiente alterações que se inserem nos riscos ordinários. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença de improcedência.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 945.166/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012)

Em específico ao excesso de chuva, este eg. TJMT possui o firme posicionamento de se tratar de risco inerente ao negócio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO PARA ENTREGA DE SOJA – VENDA FUTURA – EXCESSO DE CHUVAS – MÁ QUALIDADE DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO – (...) – RECURSO CONHECIDO E MINIMAMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos para fornecimentos de produtos agrícolas para entrega futura, o risco é próprio da natureza do instrumento celebrado entre as partes. Embora prevista no Código Civil, a possibilidade de ser aplicado em todos os contratos a teoria da imprevisão, o risco é próprio do negocio entabulado entre as partes e entre estes reside a questão das intempéries, excesso de chuva que faz perder a qualidade do produto. 2. Sua não entrega ao comprador revela-se quebra do negócio e, neste contexto, demonstrado o prejuízo, imprescindível a condenação do inadimplente em perdas e danos demonstrados nos autos. Juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo. (...).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0052934-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 06/11/2019, DJe 11/02/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO DE PRODUTO RURAL (SOJA) – ALTERAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE CURADOR – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MORA EM RAZÃO DE EXCESSO DE CHUVAS – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE AGROPECUÁRIA DE RISCO – MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO DE FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – ARGUMENTAÇÃO PREJUDICADA – QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO DEPRECADO – RECURSO IMPROVIDO. É possível a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução de Quantia Certa, devendo ser considerada a cotação do produto na data do vencimento da obrigação. A atividade agropecuária é considerada de risco, de modo que não se admite o inadimplemento de dívida rural contraída, sob o argumento de excesso de chuvas que determinaram comprometimento da colheita. Reveste-se de legalidade a aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da obrigação principal, sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a, ônus que, além de serem convencionados, não caracterizam abusividade. Na execução por carta, cabe ao Juízo deprecado dirimir as questões relativas a imóveis penhorados.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0000781-40.2009.8.11.0029, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 04/02/2014, DJe 12/02/2014)

“EMENTA:
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – QUEBRA DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSSIDADE EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja aplicação da teoria da imprevisão deve ser demonstrada a superveniência de circunstância imprevisível, a alteração da base objetiva do contrato e a decorrente onerosidade excessiva. O propalado excesso de chuva não pode ser considerado acontecimento imprevisível na agricultura.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 0006880-92.2006.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 12/02/2014, DJe 17/02/2014)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o parâmetro de fixação equitativa inexplicavelmente adotado pela sentença, mas não impugnado pela embargada, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021